Tribunal: TJDFT
Processo: 0722318-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0722318-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IVAN BISPO DE ASSIS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição ID 22442980. Esclareço que o precatório em epígrafe está na posição no. 31248, bem como se iniciou o pagamento dos precatórios relativo ao ano de 2003, e por fim, que a atualização de crédito em precatório somente é realizado por ocasião do pagamento. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac